Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739327-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CHARLIANNE SARAIVA DE PINHO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 973 do CPC, dê-se vista à autora e ao réu, sucessivamente, para razões finais, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator